Tribunal: CARF
Processo: 16561.720021/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16561.720021/2012-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.426 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
NESTLÉ BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/03/2007, 09/04/2007, 12/04/2007, 05/05/2007,
10/05/2007, 12/06/2007, 11/07/2007, 31/07/2007, 04/09/2007, 11/10/2007,
06/11/2007, 04/12/2007
CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
Consoante determina a Súmula CARF no 01, deve haver o reconhecimento da
existência de concomitância quando a ação judicial e o processo administrativo
tenham o mesmo objeto. E o comando vai além, permitindo a análise, pelo
órgão de julgamento administrativo, tão somente de matéria distinta da
constante no processo judicial. Entende-se por objeto da demanda aquilo que
com ela se pretende alcançar. O reconhecimento da existência de
concomitância implica que não haverá decisão no contencioso administrativo
sobre a matéria de mérito do auto de infração que também está sendo discutida
na esfera judicial. De outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda
judicial de forma favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação
tributária, como é o caso dos presentes autos, a declaração de concomitância
não traz qualquer prejuízo às partes, pois caberá à Administração Tributária
cumprir a decisão judicial definitiva de mérito.
GATT x GATS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE NORMAS
MULTILATERAIS
SOBRE
COMÉRCIO
DE
BENS
DE
FORMA
ANÁLOGA PARA A IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Ainda que o art. 98 do CTN e a própria hierarquia legislativa determine a
prevalência dos Acordos Internacionais devidamente ratificados pelo Brasil
sobre a legislação interna, é necessário que as normas sejam aplicadas dentro
do seu escopo e contexto.
O GATT trata especificamente do comércio de bens, não podendo ter suas
regras e princípios aplicados de forma indistinta aos casos de importação e
exportação de serviços, os quais são regidos pelo GATS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720021/2012-71
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720021/2012-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial, para excluir o IRF da base de cálculo das contribuições, bem como os juros
de multa a ele referentes.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Versa do presente processo sobre Autos de Infração lavrados contra a ora
recorrente em razão relativos à falta/insuficiência de recolhimento da contribuição para o
PIS/Pasep-Importação, no montante total de R$ 787.237,54, e da Cofins-Importação, no
montante total de R$ 3.626.063,55.
O lançamento se pauta nas diferenças constatadas entre os valores apurados pela
fiscalização e os valores recolhidos pela contribuinte referentes ao contrato de prestação de
serviços firmado com a Nestlé Globe Inc., nos termos do art. 3o, inciso II, e o art. 5o, inciso II, da
Lei no 10.865/2004.
Para a fiscalização, a base de cálculo é o valor antes da retenção do imposto de
renda. Isto é, visto que o remetente assumiu o ônus de imposto devido, a base de cálculo é o
valor estrangeiro remetido, reajustado conforme artigo 725 do Decreto no 3.000/99 (RIR1999).
Em sede de impugnação, a ora recorrente defende, em síntese, que:
- A Cofins-Importação e o PIS/Pasep-Importação devem incidir sobre o valor
pago ou remetido a título de remuneração decorrente dos serviços técnicos prestados pela Nestlé
Globe Inc, sem reajustamento da base de cálculo – sendo essa interpretação aplicada
reiteradamente pela Superintendência Regional da Receita Federal da 6a Região Fiscal;
- A regra do art. 725 do RIR/99 não pode ser aplicada ao caso concreto por falta
de base legal, ainda que, ao ser avaliada, contata-se que esta norma nada dispôs acerca do
reajustamento da base de cálculo das contribuições por ela instituídas, ou seja, não prescreveu a
inclusão do valor do IRFonte mesmo na situação em que a fonte pagadora assuma seu ônus;
- Não há que se confundir as regras aplicadas às contribuições e ao IR pelo fato de
se tratar de sujeitos passivos diversos - enquanto o contribuinte do PIS/Pasep-Importação e da
Cofins-Importação é a fonte pagadora no país, o contribuinte do IRF é o beneficiário no exterior;
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720021/2012-71

- É inconstitucional a inclusão do IRFonte, do ISS e do valor das próprias
contribuições na base de cálculo do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação;
- Em 08/01/2004, impetrou o Mandado de Segurança no 2004.61.00.000361-5/SP,
com o objetivo de excluir, em razão do disposto no art. VII da Convenção entre Brasil e Canadá
publicada pelo Decreto no 92.318/86, a incidência do IRFonte relativo ao contrato celebrado
entre a Impugnante e Nestlé Globe Inc., ou seja, exatamente o contrato considerado no presente
lançamento de ofício. Concedida em 12/01/2004 parcialmente a medida liminar quanto às
remessas para o exterior de valores que venceriam em 15/01/2004, requereu sua extensão
também para as remessas posteriores, o que foi deferido em 16/02/2004. Diante disso, a
autoridade fiscal, quando muito, poderia ter lavrado auto de infração com exigibilidade suspensa
sem a imposição da multa de ofício;
- Não poderão ser exigidos juros de mora sobre o valor lançado a título de multa
de ofício, por falta de previsão legal, entendimento esse que já vem sendo reconhecido pela
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Assim, a exigência de juros
sobre os valores lançados a título de multa de ofício (não isolada) não pode prevalecer sob pena
de violação não só ao próprio art. 61 da Lei no 9.430/96, mas também aos arts. 5o, inciso II, e
150, inciso I, da CF e art. 97 do CTN.
A impugnação fiscal foi analisada pela DRJ/SP1, que emanou acórdão em
05/07/2012, julgando-a parcialmente procedente para o fim de excluir a multa de ofício lançada
sobre o crédito tributário cuja exigibilidade encontrava-se suspensa, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 28/03/2007, 09/04/2007, 12/04/2007, 04/05/2007, 10/05/2007,
12/06/2007, 11/07/2007, 31/07/2007, 04/09/2007, 11/10/2007, 06/11/2007, 04/12/2007
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RENÚNCIA.
A propositura de ação judicial, antes ou após o procedimento fiscal de lançamento, com
o mesmo objeto, implica a renúncia ao litígio administrativo e impede a apreciação das
razões de mérito pela autoridade administrativa a quem caberia o julgamento.
MULTA DE OFÍCIO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
É incabível a exigência de multa de ofício na constituição, destinada a prevenir a
decadência, de crédito tributário cuja exigibilidade tenha sido suspensa, antes do início
do procedimento fiscal, pela concessão de liminar ou tutela antecipada em mandado de
segurança.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.

Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720021/2012-71

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/03/2007, 09/04/2007, 12/04/2007, 04/05/2007, 10/05/2007,
12/06/2007, 11/07/2007, 31/07/2007, 04/09/2007, 11/10/2007, 06/11/2007, 04/12/2007
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RENÚNCIA.
A propositura de ação judicial, antes ou após o procedimento fiscal de lançamento, com
o mesmo objeto, implica a renúncia ao litígio administrativo e impede a apreciação das
razões de mérito pela autoridade administrativa a quem caberia o julgamento.
MULTA DE OFÍCIO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
É incabível a exigência de multa de ofício na constituição, destinada a prevenir a
decadência, de crédito tributário cuja exigibilidade tenha sido suspensa, antes do início
do procedimento fiscal, pela concessão de liminar ou tutela antecipada em mandado de
segurança.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os argumentos
da impugnação fiscal e, ao final, requerendo que a decisão de piso seja reformada para o fim de
cancelar-se o Auto de Infração.
Os autos foram então encaminhados ao CARF e a mim distribuídos para análise e
voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O Recurso é tempestivo, e reúne os requisitos de admissibilidade constantes na
legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Tal qual destacado no relatório, trata-se de Auto de Infração de lançamento sobre
a falta/insuficiência de recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-
Importação em razão da apuração do tributo pela recorrente em desconformidade com o inciso II
do art. 7o da Lei 10.865/04.
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720021/2012-71

Considerando a existência de situações específicas levantadas pelo recorrente para
amparar seus argumentos de exclusão do IRF da base de cálculo das referidas contribuições,
passa-se a analisar os argumentos trazidos individualmente.
Da inclusão do IRF na base de cálculo
Conforme informação trazida aos autos pela recorrente após o protocolo do
recurso voluntário, em 19/10/2015 houve o trânsito em julgado da decisão judicial que afastou a
inclusão do IRF sobre a base de cálculo do PIS-importação e da COFINS-importação, nos autos
do Processo n. 2004.61.00.000361-5.
Os termos da referida decisão são apresentados abaixo:
Desta feita, cumpre a esse Conselho apenas aplicar a referida decisão, nos termos
acima apresentados.
Da inclusão do ISS e das próprias contribuições
Para sustentar seu pedido, a recorrente traz precedentes judiciais que, pautados na
aplicação da decisão do STF em sede de repercussão geral que considerou inconstitucional a
inclusão de outros tributos e despesas sobre a base de cálculo do PIS-importação e da COFINS-
importação incidente na importação de mercadorias, concluíram pela inconstitucionalidade da
inclusão de tributos sobre a base de cálculo da importação de serviços.
No mesmo sentido, a recorrente desenvolve raciocínio a partir da análise do
GATT e do AVA-GATT.
Ora, ainda que meu entendimento pessoal coadune com as jurisprudências
apresentas e que, de fato, a inclusão de tributos na base de cálculo do PIS e da COFINS seja de
razoabilidade questionável e represente barreira comercial à contratação de serviços estrangeiros,
entendo que o lançamento fiscal para ajuste da base de cálculo apresentada pela empresa com
vistas a incluir os valores devidos a título de ISS e das próprias contribuições nos termos inciso
II do art. 7o da Lei 10.865/04 deve ser mantido.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720021/2012-71

Isso decorre do fato de que o CARF não possui competência para declarar a
inconstitucionalidade de Lei, nos termos da Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da mesma forma, ainda que o art. 98 do CTN e a própria hierarquia legislativa
determine a prevalência dos Acordos Internacionais devidamente ratificados pelo Brasil sobre a
legislação interna, a exemplo do GATT e do AVA, entendo que os dispositivos trazidos pela
recorrente em seu pleito não são aplicáveis ao presente caso.
Isto porque o GATT trata especificamente do comércio de bens, ao passo que o
AVA é acordo complementar ao GATT com vistas a regulamentar, especificamente, o seu art.
VII e se refere exclusivamente ao comércio de bens. Assim, pelo presente caso tratar-se de
importação ser serviços – e não de bens – tais regras não são aplicáveis.
No âmbito da OMC, o acordo responsável por regular o comércio internacional de
serviços é o GATS, o qual possui dinâmica diversa ao GATT e que não impõe claros limites à
tributação dos serviços e forma de cobrança.
Ainda que o GATT e os GATS possuam estruturas semelhantes e seja regidos
pelos mesmos princípios gerais, deve-se reconhecer que seus racionais e modo de aplicação são
bastante diversos, o que impede que qualquer tipo de analogia seja realizada. Isso se deve,
principalmente, ao fato de que as negociações do GATT foram muito mais simples do que as do
GATS, tanto em razão da existência de um consenso entre os países signatários de que o
comércio de bens deveria ser gradualmente liberalizado e que, para isso, o essencial seria focar
os esforços na redução e eliminação das tarifas, quanto por ser tratar de um acordo que rege o
comércio de bens de forma indistinta e suas regras se aplicam de forma transversal a todos os
setores e tipos de bens.
Por sua vez, o comércio de serviços não se assemelha ao racional acima
apresentado, sendo muito mais complexo e difícil de ser regulado, uma vez que os serviços não
são necessariamente coisas tangíveis, nem precisam passar fisicamente pelas fronteiras. Em
função dessas diferenças, o GATS não se pauta na restrição e eliminação de tarifas de forma
tranversal, sendo o acesso ao mercado internacional de serviços negociado conforme
regulamentos nacionais e permissões legais para que prestadores de serviços estrangeiros sejam
aceitos na economia doméstica. Ademais, pelas divergências ocorridas durante as negociações, a
forma de liberalização e aplicação das regras do GATS foi acordada de maneira setorial e por
modalidade de prestação de serviço, o que resultou em regras mais brandas e com aplicações
diferentes de acordo com o grau de flexibilidade de cada país signatário.
Assim, seja pelas limitações na competência do CARF, seja pela ausência de
norma advinda de acordo internacional internalizado que limite a forma de tributação da
importação de serviços e sua base de cálculo, entendo que o disposto no inciso II do art. 7o da
Lei 10.865/04 deve prevalecer, cabendo à exclusão apenas do que foi deferido por decisão
judicial transita em julgado.

Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720021/2012-71

Dos juros sobre multa
Excluída a multa sobre a parte relativa ao IRF os juros também devem ser
excluídos.
Todavia, considerando o disposto no art. 161 do CTN e na súmula CARF n. 108,
os juros sobre a multa relativa à parte do lançamento que foi mantida são devidos.
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso e dar parcial provimento para
excluir o IRF da base de cálculo das contribuições, bem como os juros de multa a ele referentes
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital